Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VENDA FRAUDULENTA DE APARELHO CELULAR INEXISTENTE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa. A Defesa pleiteia a desclassificação para a forma tentada e a aplicação do critério de 1/6 na primeira fase da dosimetria, bem como a fixação de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o delito de estelionato restou consumado ou se deve ser desclassificado para a forma tentada; (ii) estabelecer se o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é adequado para a exasperação da pena-base diante de circunstância judicial desfavorável; e (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena aplicável à ré multirreincidente condenada a pena inferior a 4 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral e documental demonstra que a ré induziu a vítima em erro ao prometer a venda de aparelho Iphone 15 que não possuía, recebendo R$ 850,00 em depósitos realizados na conta de sua filha, sem entregar o bem ou restituir os valores.
4. A própria acusada confessa, em juízo, que recebeu a quantia e que praticou o estelionato, confirmando a obtenção da vantagem ilícita.
5. O crime de estelionato consuma-se com a efetiva obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio, sendo desnecessário qualquer proveito posterior, razão pela qual o recebimento dos valores caracteriza a consumação, afastando a tese de tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP).
6. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
7. Na segunda fase, a compensação parcial entre a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a reincidência, com preponderância desta diante da multirreincidência (arts. 61, I, e 63 do CP), autoriza o aumento da pena na fração de 1/12.
8. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mas sendo a ré mulirreincidente e portadora de maus antecedentes, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.